Tribunal: CARF
Processo: 10680.723010/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723010/2013-91
RESOLUÇÃO
3001-000.609 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a autoridade julgadora de origem: 1. Analise tecnicamente a planilha apresentada pela
Recorrente, com base nos documentos já constantes dos autos; 2. Se manifeste expressamente
quanto à suficiência, validade e compatibilidade dos valores compensados, sobretudo aqueles
referentes aos valores convertidos em pagamento definitivo da União por força da anistia da MP
66/2002; 3. Esclareça eventual necessidade de exclusão ou ajuste dos valores declarados,
especificando em que ponto e com que justificativa técnica.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.609 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723010/2013-91
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte APERAM INOX
SERVIÇOS BRASIL LTDA. contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora/MG (Acórdão no 09-75.389), que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente, reconhecendo parte do crédito pleiteado, mas
mantendo a não homologação das compensações referentes aos depósitos judiciais
transformados em pagamento definitivo referente aos valores anteriormente depositados
judicialmente e posteriormente convertidos em pagamento definitivo da União, no contexto da
adesão da contribuinte ao benefício previsto na MP no 66/2002, que teve à seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
Do exposto, voto no sentido de que se considere procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte para que seja refeito o cálculo do
direito creditório incluindo os valores que foram transformados em pagamento definitivo, nos
percentuais determinados pelo juízo, homologando as compensações no limite dos créditos
reconhecidos e ainda disponíveis.

Na origem, trata-se de Despacho Decisório no 1.824 elaborado pela DRF/Belo
Horizonte- MG, de 2013 homologando parcialmente o Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
seguidos de declarações de compensação (Dcomps) por meio das quais se informa crédito total
consolidado no qual concluiu o seguinte:
Conclusão
Diante do exposto, conclui-se que deve ser indeferida a parcela do crédito que diz
respeito aos depósitos judiciais e não reconhecido ao contribuinte o direito ao crédito de
R$519.054,83, para efeitos das compensações declaradas, com a consequente não homologação
das compensações.
Quanto à parcela do crédito que diz respeito aos depósitos judiciais (R$217.19,79
em valores originais), poderá o sujeito passivo, como dito anteriormente, pleiteá-lo junto ao Poder
Judiciário.
Importante destacar que o crédito objeto da compensação pleiteada pela
contribuinte decorre de decisão judicial proferida na Ação Rescisória no 2005.01.00070444-2/MG,
a qual desconstituiu acórdão anterior que havia considerado constitucional a base de cálculo
ampliada do PIS/COFINS, declarando, em nova decisão, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98. Tal decisão transitada em julgado reconheceu o direito ao não recolhimento
dos tributos nos moldes antes exigidos, tornando indébito o valor recolhido e convertido em
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.609 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723010/2013-91
3
pagamento definitivo pela União, e legitimando, segundo a contribuinte, o pedido de
compensação administrativa formulado.
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
a) Foi impetrado Mandado de Segurança para afastar a ampliação da base de
cálculo da COFINS e majoração de alíquota pela Lei no 9.718/98.
b) As impetrantes optaram por realizar depósitos judiciais das quantias
controversas a partir de fevereiro de 1999.
c) Após decisão desfavorável, aderiram à anistia da MP no 66/2002, com conversão
dos depósitos em pagamento definitivo.
d) A Ação Rescisória foi proposta após o STF declarar a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98.
e) O trânsito em julgado da rescisória tornou indevidos os valores antes convertidos
em pagamento definitivo.
f) O crédito foi habilitado administrativamente.
g) Não há mais valores em depósito judicial, sendo todos já transformados em
pagamento e reconhecidos como indébito.
h) A decisão administrativa tratou indevidamente os valores como meras
destinações equivocadas.
i) Foram apresentadas planilhas demonstrando os valores compensados, sem
qualquer impugnação pela fiscalização.
j) A ausência de fundamentação sobre eventuais glosas impede o exercício do
contraditório.
k) Todos os requisitos legais para a compensação estão presentes, conforme
decisão judicial e legislação vigente.
l) Requereu a homologação integral das compensações declaradas e a reforma do
despacho decisório.
A 7a Turma da DRJ/FOR julgou a Manifestação da recorrente parcialmente
procedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.609 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723010/2013-91
4
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por este Órgão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões:
1. Ação rescisória no 2005.01.00070444-2/MG transitada em julgado reconheceu o
indébito tributário integral, incluindo os valores convertidos em renda;
2. A legislação vigente (art. 74 da Lei no 9.430/1996 e IN RFB no 900/2008) autoriza
a compensação administrativa de tributos pagos indevidamente, inclusive aqueles transformados
em pagamento definitivo após decisão rescindida;
3. Erro de cálculo feito pela DRF e a impossibilidade de alteração do valor principal
devido, sustentando que os valores compensados estão devidamente demonstrados em planilhas
anexas (Doc. 5), inclusive com detalhamento por período de apuração e segregação entre
recolhimentos diretos e valores transformados em pagamento definitivo
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da homologação do
direito creditório decorrente de decisão judicial transitada em julgado, proferida em sede de ação
rescisória, que reconheceu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da PIS
promovida pela Lei no 9.718/98.
A discussão central reside na possibilidade de compensação administrativa dos
valores anteriormente convertidos em pagamento definitivo da União, os quais, à luz da nova
decisão judicial, passaram a constituir tributo indevidamente recolhido. A autoridade fiscal
entendeu pela impossibilidade de homologação das compensações referentes a tais valores, ao
passo que a recorrente sustenta tratar-se de pagamento efetuado sob fundamento
posteriormente rescindido, plenamente passível de compensação nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da IN RFB no 900/2008.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.609 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723010/2013-91
5
Não foram suscitadas questões preliminares.
Passamos a análise.
O crédito objeto da presente controvérsia decorre de decisão judicial transitada em
julgado proferida em Ação Rescisória, que, nos termos do art. 485, V, do CPC/1973 (vigente à
época), teve por finalidade anular a decisão anterior e substituí-la por nova decisão de mérito,
reconhecendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por força do novo julgamento, os valores anteriormente convertidos em pagamento
definitivo passaram a configurar indébitos tributários compensáveis.
Alega a recorrente que houve erro no cálculo por conta de que a fiscalização adotou
uma metodologia de cálculo, no qual aplicou a proporção do que foi convertido em renda em
favor da União e desse valor subtrair o que era efetivamente devido para assim chegar ao valor do
crédito. Assim, presentou planilha de cálculo demonstrando a metodologia que entende ser
correta para a apuração do crédito.
Por fim, aduz que a fiscalização alterou o valor principal exigido, reduzindo o
montante do indébito e, por consequência, a fiscalização retirou parte de seu direito creditório
sem qualquer justificativa, razão jurídica ou matemática. E assim concluiu a recorrente:
Por fim, caso este Eg. Conselho entenda pertinente, deve-se baixar os autos
em diligência para determinar à Fiscalização que reapura o crédito da
empresa à luz da planilha anexada aos autos (doc. 05, cit.), bem como na
metodologia aplicada pela empresa e desconsiderando o percentual da anistia
na verificação do crédito ou aplicando-o em todas as bases, inclusive no
montante devido.
Não obstante, conforme requerido pela recorrente, impõe-se que a DRJ proceda à
análise da apuração do crédito à luz da planilha anexada aos autos, na qual se detalham os valores
objeto de compensação e sua vinculação com os respectivos documentos de arrecadação. Tal
análise é essencial para verificar a correspondência entre os montantes declarados e os valores
efetivamente reconhecidos como indébito pela decisão judicial transitada em julgado.
Entende-se que o processo não se encontra maduro para julgamento, uma vez que
se faz necessária a verificação do efetivo alcance do direito creditório declarado, especialmente no
que se refere aos valores convertidos em pagamento definitivo da União, cuja compensação é
pleiteada com base em decisão judicial transitada em julgado. A análise da planilha de apuração
anexada, conforme requerido pela recorrente, é essencial para aferir a correspondência entre os
valores compensados e os créditos reconhecidos judicialmente. Assim, com fundamento no art. 29
do Decreto no 70.235/72, impõe-se a conversão do julgamento em diligência.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.609 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723010/2013-91
6
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a autoridade julgadora de
origem:
1. Analise tecnicamente a planilha apresentada pela Recorrente, com base nos
documentos já constantes dos autos;
2. Se manifeste expressamente quanto à suficiência, validade e compatibilidade
dos valores compensados, sobretudo aqueles referentes aos valores
convertidos em pagamento definitivo da União por força da anistia da MP
66/2002;
3. Esclareça eventual necessidade de exclusão ou ajuste dos valores declarados,
especificando em que ponto e com que justificativa técnica.
Após o cumprimento da diligência, os autos deverão retornar a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 578
DF CARF MF
Original